Tribunal: TJDFT
Processo: 0708298-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRESCRIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. POSSIBILIDADE.

1. Inexiste necessidade e utilidade em ajuizar ação para declarar inexigibilidade de dívida prescrita, porque a própria lei já confere a débito prescrito o efeito de inexigibilidade. 1.1. “A prescrição não alcança o direito, mas a pretensão ( ). Em outras palavras, a prescrição não afeta o direito, e sim seu exercício. O direito permanece existente; apenas desarmado, pois o titular não mais o pode exigir. O direito não prescreve nunca. ( ) Há direitos sem pretensão porque não podem ser exigidos (exemplo: as ditas obrigações naturais), tornados, consequentemente, insuscetíveis de prescrição.” (LÔBO, Paulo. Direito Civil – volume 1: parte geral – 10. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p.p.358/359).

2. Recurso conhecido e desprovido.